Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713194-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0714512-18.2023.8.07.0018 apresentado por MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE, pela qual determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros definidos. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública. O Distrito Federal apresentou impugnação, requerendo a suspensão do feito, em observância ao Tema 1169 do STJ. Afastou o índice de correção monetária utilizado e defendeu a inclusão da rubrica 60735 DEV.GPS – LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Alegou excesso de execução no montante de R$ 684,26. É o simples relatório. Decido. De início, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores inativos da Assistência Social) quanto seu alcance objetivo (os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. A sentença coletiva proferida nos autos do processo 0704860- 45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), condenou o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o DISTRITO FEDERAL, de forma subsidiária, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Diante da natureza tributária, foi determinada que a correção monetária dar-se-ia pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs recurso de apelação impugnando, dentre outras questões, a atualização do débito pela SELIC. Na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, confira-se: [...] O título judicial exequendo transitou em julgado no dia 08 de maio de 2023, não havendo dúvida em relação aos índices de correção monetária. Observa-se que os argumentos deduzidos pelo Distrito Federal nos presentes autos foram expressamente afastados pelo Eg. Tribunal de Justiça, sendo vedado rediscutir novamente a matéria por ocasião do cumprimento de sentença. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que embora não tenha sido fixada data expressa no acórdão, deve incidir a partir da citação válida, dado o caráter alimentar da dívida e a natureza previdenciária da referida verba, conforme disposto no enunciado de súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Portanto, deverá ser observado para apuração do débito o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em relação às rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV. GPS – LEI 5184/2013, observa-se que elas foram depositadas a título de ressarcimento pelo período em que foram pagas a menor, e não a título de devolução da contribuição previdenciária de que trata estes autos, conforme indicam as fichas financeiras acostadas à inicial. Por esse motivo, afasto a alegação do Distrito Federal, já que as rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV. GPS – LEI 5184/2013 não se referem à devolução do crédito perseguido pela parte exequente. Tendo em vista a alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se.” - ID 187358121, autos de origem n. 0714512-18.2023.8.07.0018 Nas razões recursais, os agravantes requerem “a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça”, ao argumento de que “No caso em exame, a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques do servidor exatamente o ponto de divergência entre as partes e que ensejou a interposição do presente recurso (e não apenas deste, mas de outros tantos recursos interpostos nos inúmeros processos ajuizados pelos servidores e empregados públicos do Distrito Federal).” - ID 57474717, p. 4. No mérito, sustentam que “A decisão agravada merece ser reformada no ponto em que consignou que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” - ID 57474717, p. 5. Alegam que “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC” (ID 57474717, p.7). Dizem que “A decisão agravada merece ser reformada também no ponto em que determinou a incidência de juros de mora no cálculo do débito exequendo, porque não é essa a premissa que se extrai do título executivo transitado em julgado (...) Ou seja, o acórdão exequendo não determinou a incidência de juros! Apenas definiu que, a partir da vigência da EC 113/2021, a Selic incide a título de correção e de compensação da mora, silenciando quanto ao período anterior. Assim, a determinação, na fase de execução, para incidência de juros não considerados no acórdão exequendo atenta contra os limites da coisa julgada (...) ” - ID 57474717, p.8. Acrescentam que “não há que se falar em incidência de juros de mora, pois o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 08/05/2023, quando já aplicável a taxa Selic prevista na EC 113/2021, cuja cumulação com encargos moratórios foi vedada pelo próprio título transitado em julgado. Nessas condições, merece provimento o agravo de instrumento, também, para que a decisão agravada seja reformada no sentido de afastar a incidência dos juros de mora não previstos no título judicial transitado em julgado e em desconformidade com a natureza do débito em execução, bem como para afastar a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, o que não é o caso.” - ID 57474717, p.10. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que “a probabilidade do direito é manifesta. De outro giro, há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre os índices de correção monetária aplicáveis e sobre a incidência ou não de encargos moratórios sobre o crédito exequendo, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados.” - ID 57474717, p.10. Por fim, requerem: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente os efeitos da decisão agravada e o curso processo, obstando-se ainda a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que: c.1) seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, c.2) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, determinando-se a correção do débito exequendo mediante aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, bem como afastando-se a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, o que não é o caso.” - ID 57474717, pp. 12/13. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como relatado, Distrito Federal e Iprev/DF, além da reforma da decisão para determinar a correção do débito exequendo, bem como afastar a incidência dos juros de mora, requerem a “concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente os efeitos da decisão agravada e o curso processo, obstando-se ainda a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.” - ID 57474717, p. 12. Contudo, como se vê da decisão agravada, não foi determinada a expedição de RPV, mas somente a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor exequendo: “( ) Tendo em vista a alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se.” - ID 187358121, autos de origem n. 0714512-18.2023.8.07.0018 Desse modo, ainda que provido o recurso do Distrito Federal, verifica-se que não há risco imediato de expedição de RPV, porque pela decisão ora agravada não foi definido o valor exequendo, o qual ainda será apurado pela contadoria judicial. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora